Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAGILIDADE PÓS-CIRÚRGICA. AUSÊNCIA DE PROVA. FÉ PÚBLICA NOTARIAL. PREVALÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de procuração em causa própria. O apelante alega que outorgou a procuração vinte dias após cirurgia, em estado de fragilidade, sem compreender seus efeitos, configurando vício de consentimento. Pleiteia a anulação do instrumento ou o pagamento do valor de mercado dos imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a procuração em causa própria padece de vício de consentimento capaz de ensejar sua anulação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atos notariais gozam de presunção de validade decorrente da fé pública, somente podendo ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de vício de consentimento, recaindo o ônus probatório sobre quem alega a invalidade.
4. O tabelião certificou que o outorgante estava presente, identificado e manifestou vontade livre e consciente, sem qualquer anotação de incapacidade ou irregularidade no instrumento.
5. A procuração foi outorgada conjuntamente pelo apelante e sua cônjuge, com anuência de todos os filhos, demonstrando decisão familiar deliberada.
6. O apelante não produziu prova técnica de comprometimento cognitivo, limitando-se a alegar fragilidade genérica, sem laudos médicos, perícia ou testemunhas.
7. Após a outorga, o apelante praticou atos complexos (ajuizamento de ações, constituição de advogados, participação em audiências), demonstrando plena capacidade civil.
8. A contraprestação no caso concreto correspondia ao valor que o próprio apelante havia pago pelos imóveis um ano antes, não se revelando desproporcionalidade com o contexto negocial estabelecido para o caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A procuração em causa própria lavrada em cartório goza de presunção de validade, somente sendo possível seu afastamento mediante prova robusta de vício de consentimento. 2. O ônus de provar vício de consentimento recai sobre quem alega a invalidade do negócio jurídico. 3. A prática posterior de atos complexos da vida civil demonstra capacidade plena e afasta alegação de incapacidade no momento da outorga.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 e 139; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.